Tribunal: TCU
Processo: 033.499/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11270/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo deputado federal Alexandre Rocha Padilha, acerca de vídeo postado pela Fundação Alexandre de Gusmão, órgão integrante do Ministério das Relações Exteriores, o qual teria potencial presumido de interferir nas medidas de biossegurança para o combate da pandemia do novo coronavírus; considerando que o representante, na condição de deputado federal, tem legitimidade para representar a esta Corte de Contas; considerando que a Fundação Alexandre de Gusmão, criada em 1971, tem por objetivo central ser um fórum de discussões sobre assuntos que se relacionam com a conjuntura internacional e as relações exteriores do Brasil, e que, nesse contexto, a organização se estruturou na tradição dos think tanks, isto é, uma entidade promotora de debates sobre temas, muitas vezes polêmicos, e, por isso mesmo, não podendo ser responsabilizada pela opinião pessoal dos debatedores convidados aos seus eventos ou às suas publicações; considerando que o TCU não tem competência legal para interferir na temática de pesquisas, dissertações, teses ou artigos financiados com recursos públicos federais, e que não detém competência sobre as posições pessoais de autores convidados aos debates daquela fundação; considerando que o mesmo sistema midiático que difunde as palestras desses seminários também se encarrega de criticá-los, mitigando seus efeitos na formação de opinião, razão pela qual se deve deixar que a liberdade de expressão seja retorquida por mais liberdade de expressão, não cabendo ao TCU decidir sobre a pertinência dos temas tratados pelos palestrantes convidados. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 235 e 237, inciso III do Regimento Interno, em: não conhecer desta representação; dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao representante; arquivar os autos; 1. Processo TC- Processo 033.499/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Alexandre Rocha Padilha. 1.3. Unidade: Fundação Alexandre de Gusmão. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.